Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600179-87.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALDEVINO PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: VALDEVINO PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600179-87.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600179-87.2020.6.16.0046
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600179-
87.2020.6.16.0046 (DRAP n.º 0600165-06.2020.6.16.0046) que considerando que o candidato não
ostenta a condição de elegibilidade expressamente exigida pelo Art. 11, VI da Lei nº 9504/97,
relativa à quitação eleitoral, ao tempo em que julgou procedente a impugnação, indeferiu o pedido
de registro de candidatura de Valdevino Pereira da Silva, para concorrer ao cargo de Vereador.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Valdevino Pereira da
Silva, ao cargo de vereador, pelo Partido Republicano da Ordem Social (90 - PROS), no Município
de Foz do Iguaçu, em razão da falta de quitação eleitoral, decorrente de não prestação de contas da
campanha eleitoral de 2016; Ref.: 0600218-72.2020.6.16.0147). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDEVINO PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
JAMILA DE SOUZA GOMES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18996
566
13/11/2020 11:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.026

RECURSO ELEITORAL 0600179-87.2020.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: VALDEVINO PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0045717
ADVOGADO: JAMILA DE SOUZA GOMES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE.
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
CONTAS
JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS
NAS
ELEIÇÕES
DE
2016.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DAS
CONTAS
NÃO
AFASTA
A
AUSÊNCIA
DA
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE
REFERENTE
À
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A regular prestação de contas à
é obrigação
JUSTIÇA ELEITORAL
imposta a todos os que participam da
campanha, como única forma de
conferir transparência à movimentação
dos recursos e de possibilitar o
controle externo incumbido à essa
Justiça Especializada.
2. A omissão na prestação de contas
referente ao pleito de 2016 – e a
correspondente
decisão
que
a
Num. 18996566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311093682700000018390142
Número do documento: 20111311093682700000018390142

reconheceu – atraiu para o candidato
omisso a suspensão da quitação
eleitoral pelo período do mandato
disputado, ou seja, até 31 de dezembro
de 2020 e, para além dessa data, até
que as contas fossem apresentadas.
3. A apresentação das contas de
campanha após o trânsito em julgado
da decisão que as julgou não
prestadas não afasta a ausência da
condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, pois a apresentação
somente será considerada no final da
legislatura, para a regularização do
cadastro eleitoral.
4. No presente caso, ausente a
condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, sendo imperioso o
indeferimento do pedido de registro de
candidatura.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
VALDEVINO PEREIRA DA SILVA
O
propôs Ação de Impugnação ao Registro
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
de Candidatura, uma vez que o requerente não possui quitação eleitoral, tendo em vista não ter
prestado as contas referentes ao pleito de 2016 (id. 12843516).
O Juízo Eleitoral
indeferiu o RRC por falta de quitação eleitoral, diante da
a quo
ausência de apresentação de contas das Eleições 2016 (id. 12844866).
Irresignado, o requerente interpôs este Recurso Eleitoral asseverando que (id.
12845166): i) atendeu a todos os requisitos legais para ter o deferimento do seu registro de
Num. 18996566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311093682700000018390142
Número do documento: 20111311093682700000018390142

candidatura; ii) em que pese não tenha prestado contas referentes ao pleito de 2016, o fez na
primeira oportunidade (28/09/2020), estando quite com suas obrigações; iii) a ausência de
prestação de contas impede a obtenção de certidão de quitação eleitoral apenas no curso do
mandato ao qual concorreu, não podendo provocar restrição a sua capacidade eleitoral
passiva; iv) não pode ser prejudicado pela sua ignorância para prestar contas, porque
acreditava que por serem zeradas não precisariam ser prestadas. Ao final, pugnou pela
reforma da sentença, com o deferimento do registro de candidatura.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral interposto (id. 17846816).
O recorrente apresentou manifestação (id. 18116466), requerendo a juntada da
sentença (id. 18116516) que julgou procedente o requerimento de regularização da prestação
de contas.
É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
pelo que deve ser conhecido.
II.ii. O objeto do presente recurso cinge-se no indeferimento do registro de
candidatura, fundado na ausência de condição de elegibilidade, consubstanciada na falta de
quitação eleitoral por ausência de prestação de contas referentes ao pleito de 2016.
A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
requerimento de registro de candidatura (RRC) estar instruído com esse documento conforme
art. 11, § 1º, VI da Lei nº 9.504/1997, senão vejamos:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:
(...)
VI -
;
certidão de quitação eleitoral
(...)
Na espécie, o recorrente teve as contas referentes ao pleito de 2016 julgadas
como não prestadas nos autos de PC nº 223-11.2016.6.16.0204.
Num. 18996566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311093682700000018390142
Número do documento: 20111311093682700000018390142

Posteriormente, em 28/09/2020, o recorrente apresentou Petição de
Regularização das contas eleitorais, autuada sob o nº 0600218-72.2020.6.16.0147 no JUÍZO
.
DA 147ª ZONA ELEITORAL
II.iii. A regular prestação de contas à
é obrigação imposta a
JUSTIÇA ELEITORAL
todos os que participam da campanha, como única forma de conferir transparência à
movimentação dos recursos e de possibilitar o controle externo incumbido à essa Justiça
Especializada.
A omissão da prestação de contas referente ao pleito de 2016 – e a
correspondente decisão que a reconheceu – atraiu para o candidato omissa a suspensão da
quitação eleitoral pelo período do mandato disputado, ou seja,
e,
até 31 de dezembro de 2020
para além dessa data, até que as contas fossem apresentadas, conforme art. 73, I da
Res.-TSE 23.463/2015, senão vejamos:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
[...]
Nesse sentido, imperioso destacar que a nova documentação apresentada pelo
recorrente (Pet nº 0600218-72.2020.6.16.0147) tem apenas o condão de regularizar as contas
não prestadas anteriormente no regular caderno processual da Prestação de Contas (PC nº
223-11.2016.6.16.0204), não ensejando novo julgamento.
Inclusive, houve a juntada da sentença que julgou procedente o requerimento de
regularização da prestação de contas, o que não altera em nada o entendimento de que até 31
.
de dezembro de 2020 o recorrente está impedido de obter certidão de quitação eleitoral
Ao contrário, reafirma esse entendimento (id. 18116516):
Assim, tratando-se de coisa julgada, não há que se falar em nova análise do
mérito das contas ora apresentadas, mas tão somente da regularização da
inadimplência, desde que não constatadas impropriedades ou irregularidades
referentes a verbas de origem pública, o que restou demonstrado no feito.
Com estas considerações, JULGO PROCEDENTE o requerimento de
regularização da prestação de contas da Eleição de 2016 formulado por
VALDEVINO PEREIRA DA SILVA, com fundamento no artigo 73 da
Resolução TSE nº 23.463/2015, a fim de lhe restaurar a condição de quite
com a Justiça Eleitoral após o final da legislatura para a qual concorreu,
.
que se encerrará em 31/12/2020
Assim, as contas prestadas extemporaneamente, após o trânsito em julgado da
sentença que julgou as contas como não prestadas, conforme ocorreu no caso em tela,
cessam o efeito da decisão,
Neste sentido é o
mas somente após finalizada a legislatura.
entendimento do
,
:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL in verbis
Num. 18996566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311093682700000018390142
Número do documento: 20111311093682700000018390142

Súmula nº 42-TSE: A decisão que julga não prestadas as contas de campanha
impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a
efetiva apresentação das contas.

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM. RECURSO
ESPECIAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. TRÂNSITO EM
JULGADO. IMPEDIMENTO DE OBTER QUITAÇÃO ELEITORAL DURANTE O
CURSO DO MANDADO PARA O QUAL. CONCORREU O REQUERENTE.
ENUNCADOS SUMULARES 26, 28 E 30 DO TSE. INCIDÊNCIA.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso eleitoral, a fim de
reformar a sentença, tão somente para fins de regularização da situação do
agravante no cadastro eleitoral ao término da legislatura que se encerrará no
ano de 2020, nos termos do art. 73, da Res.-TSE 23.463, tendo em vista que as
suas contas de campanha foram julgadas como não prestadas, por decisão
judicial transitada em julgado.
O agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, o
que atrai a incidência da Súmula 26/TSE.
A alegada ofensa ao art. 14 da Constituição da República, por restrição aos
direitos políticos do agravante em decorrência do impedimento de obter quitação
eleitoral, não pode ser examinada nesta instância especial, pois carece do
devido prequestionamento, nos termos do enunciado sumular 72 deste Tribunal
Superior.
De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não houve
desacerto na decisão regional ao assentar que o agravante está impedido
de obter certidão de quitação eleitoral até o término do mandato ao qual
concorreu, assim como que a apresentação das contas de campanha, após
o trânsito em julgado da decisão que as julgou não prestadas, não permite
a realização de exame de documentação contábil apresentada
posteriormente.
O dever de prestar contas tem como finalidade resguardar a efetividade da
norma, permitindo a fiscalização da movimentação financeira de campanha, a
fim de preservar a isonomia e a legitimidade do pleito.
O agravante não comprovou a ocorrência de divergência jurisprudencial, visto
que não realizou o necessário cotejo analítico para demonstrar a similitude fática
entre os arestos invocados e o presente caso. Ademais, o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o que faz incidir os
verbetes sumulares 28 e 30 do TSE.
Num. 18996566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311093682700000018390142
Número do documento: 20111311093682700000018390142

Agravo regimental a que se nega provimento.
(Ac. de 12.12.2019 no AgR-AI nº 1937, rel. Min. Sérgio Banhos)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. QUITAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA.
CONTAS DE CAMPANHA NÃO PRESTADAS.
A conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, ao manter o indeferimento do
registro do candidato, está em consonância com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a apresentação das contas de
campanha após o trânsito em julgado da decisão que as julgou não
prestadas não afasta a ausência da condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, pois a apresentação somente será considerada no final
da legislatura, para a regularização do cadastro eleitoral.
A Súmula 42 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que "a decisão que julga
não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas"
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspe 459-96, rei. Mm. Henrique Neves da Silva, PSESS em 18.10.2016)
Esta Corte também já se manifestou da mesma forma, como se vê do seguinte
julgado:
ELEIÇÕES 2016 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) – CARGO DE PREFEITO - INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE - QUITAÇÃO ELEITORAL –
CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS NAS ELEIÇÕES 2012 –
APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE – REGULARIZAÇÃO APÓS
TÉRMINO DA LEGISLATURA - RESOLUÇÃO Nº 23.476/2012 -
DESPROVIMENTO.
1. A apresentação extemporânea das contas de campanha, após a decisão
que as julgou não prestadas, não afasta a ausência da condição de
elegibilidade referente à quitação eleitoral, pois a apresentação somente será
considerada para fins de regularização do cadastro eleitoral ao final da
legislatura à qual o candidato concorreu, conforme disciplinado pelo TSE.
Precedente: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 27376,
Acórdão de 23/09/2014, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/9/2014.
2. As contas prestadas extemporaneamente cessam o efeito da decisão,
mas somente após finalizada a legislatura e não serão objeto de novo
julgamento, nos termos do §2º, do art. 51, da Resolução TSE nº
23.376/2012 (que regia as eleições 2012).
Num. 18996566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311093682700000018390142
Número do documento: 20111311093682700000018390142

Recurso desprovido.
(Acórdão n.º 51.084, RE nº 189-63.2016.6.16.0001, j. em 14 de setembro de
2016)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de VALDEVINO PEREIRA
, para as eleições 2020.
DA SILVA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600179-87.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: VALDEVINO PEREIRA DA SILVA - Advogada
do RECORRENTE: JAMILA DE SOUZA GOMES - PR0045717 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18996566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311093682700000018390142
Número do documento: 20111311093682700000018390142